Tribunal: STF
Processo: ADI 7729
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Defensoria pública. Nomeação do defensor público-geral. Normas gerais. Competência legislativa da União. Legislação estadual em desacordo com a Lei complementar nº 80/1994. Modulação dos efeitos. Pedido procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o art. 13, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual nº 136/2011, do Estado do Paraná, em sua redação original e na redação dada pela Lei Complementar estadual nº 142/2012. 



    2. Sustenta-se a inconstitucionalidade formal dos dispositivos por afronta à competência privativa da União para legislar sobre normas gerais da Defensoria Pública, conforme artigos 24, §§ 1º a 4º, 61, § 1º, II, “d”, e 134, § 1º, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber a lei estadual que estabelece critérios para nomeação de Defensor Público-Geral não previstos na Lei Orgânica das Defensorias Públicas (Lei Complementar nº 80, de 1994) viola formalmente a Constituição.



    III. Razões de decidir



    4. A Constituição Federal (art. 61, § 1º, inciso II, d, e art. 134, § 1º) confere à União a competência para estabelecer normas gerais sobre a organização da Defensoria Pública nos Estados.



    5. A Lei Complementar nº 80/1994 - que estabelece as normas gerais sobre as Defensorias Públicas - fixa critérios específicos para a nomeação do Defensor Público-Geral.



    6. As normas estaduais impugnadas destoam das diretrizes da Lei Complementar nº 80/1994, ao preverem voto unipessoal e a nomeação direta do mais votado (sem a formação de lista tríplice), além de critérios de desempate não previstos na norma geral, configurando inovação indevida.



    7. O Supremo Tribunal Federal entende que a norma estadual que estabelecer critérios para a escolha do Defensor Público-Geral que sejam diversos daqueles previstos na LC nº 80, de 1994, é formalmente inconstitucional. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    8. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei Complementar estadual nº 136, de 2011, tanto em sua redação original quanto naquela dada pela Lei Complementar estadual nº 142, de 2012, com efeitos ex nunc, a contar da data de publicação da ata do presente julgamento.



    9. A fim de evitar cenário de vácuo normativo em relação à temática até então disciplinada pelas normas declaradas inconstitucionais, assenta-se que, enquanto não editado ato normativo sobre a matéria pelo Estado do Paraná, há de ser aplicado diretamente o disposto na norma geral - isto é, o art. 99 da Lei Complementar nº 80, de 2014.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §§ 1º a 4º; 61, § 1º, II, "d"; 134, §§ 1º e 4º; LC nº 80/1994, art. 99.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.217/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22.08.2023, p. 28.09.2023; STF, ADI nº 4.982/RN, Rel. Min. Nunes Marques, j. 13.11.2023, p. 11.12.2023; STF, ADI nº 5.286/AP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.05.2016, p. 01.08.2016.